Tribunal: TJSP
Processo: 2268912-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2268912-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são
impetrantes LUCAS RESLER DOS SANTOS e AGEU MOTTA e Paciente
ANDERSON FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268912-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2268912-36.2020.8.26.0000
Comarca de Tupã - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 530.052
Impetrantes: Ageu Motta e Lucas Resler dos Santos
Paciente: Anderson Faria
Voto n. 40577
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados
Ageu Motta e Lucas Resler dos Santos, com pedido de liminar, em benefício
de Anderson Faria, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã.
Sustentam sofrer o paciente constrangimento ilegal, em
razão do excesso de prazo para a apreciação do pedido de progressão de
regime. Aduzem ter cumprido os requisitos necessários para a promoção
alvitrada e que demora é desarrazoada e violadora da razoável duração do
processo.
Buscam a concessão da ordem, deferindo-se a progressão
de regime, com a imediata remoção a estabelecimento de cumprimento de
pena no regime intermediário. Subsidiariamente, requerem seja determinado
o urgente julgamento dos pedidos de benefícios.
Liminar indeferida (fls. 42/43).
Prestadas informações (fl. 46), a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268912-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
49/52).
É o relatório.
O Habeas Corpus, como sabido, constitui instrumento
constitucional direcionado a garantir o direito de locomoção, não se
prestando, assim, a agilizar o andamento de pedidos, sobretudo quando o
objetivo do paciente envolve hipotética e incerta pretensão de obter
benefícios ainda dependentes de análise dos requisitos necessários ao seu
alcance.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar
coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para
ordenar urgência em julgamento de competência de instâncias
inferiores” (HC 3555, rel. min. Vicente Leal, DJU 11.03.96).
Na mesma direção decidiu este Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus Pretendido apressamento de apreciação de
pedido de progressão no regime prisional Meio inadequado
incidente que se encontra em regular tramitação Inexistência
de negligência ou omissão do Magistrado que justifique o
habeas corpus, que não se presta para acelerar incidente da
execução de penas
Ordem denegada”. (HC 11813593200,
rel. Des. Debatin Cardoso 08.05.2008).
“Habeas
Corpus.
Demora
judicial
para
apreciação
de
requerimentos em sede de execução penal. Reivindica-se a
concessão dos benefícios. Sede imprópria para agilização de
medidas vinculadas ao juízo de instância inferior ou a examinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268912-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pretensão de benesses afetas à sede da execução penal sob
pena de fomento de instabilidade jurídica, subversão do devido
processo legal e supressão de instância” (HC n.
990.09.368240-0 5a Câmara do TJSP Rel. Sérgio Rui).
Além disso, conforme consta, o paciente, reincidente,
desconta pena de 30 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática dos delitos de latrocínio e roubo majorado. O término
do cumprimento da pena está previsto para 14.4.2033.
Segundo informado pelo juízo de origem, por decisão
datada de 03.9.2020, foram declarados remidos 107 dias da pena aplicada,
determinando-se a atualização do cálculo de penas, com posterior
manifestação ministerial.
Ademais, em 20.11.2020 determinou-se a realização de
exame criminológico, ainda em processamento, para verificar o mérito do
sentenciado para a progressão de regime. Com a juntada dos laudos e a
manifestação das partes, o pedido de benefício será apreciado.
Assim, resta incabível a concessão direta neste segundo
grau de jurisdição do pedido alvitrado, sob pena de inaceitável supressão de
instância.
Ante o exposto, indefere-se a impetração.
Augusto de Siqueira
relator